Tribunal: TJMT
Processo: 1021744-51.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021744-51.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO LOPES - CPF: 047.800.909-70 (ADVOGADO), LUCIANO LACERDA NUNES - CPF: 535.171.301-25 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – AJUIZAMENTO NO PRAZO LEGAL – DEMORA NA CITAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO ATRIBUÍVEL AO CREDOR
–

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação do ora embargante.

Este aponta contradição da Câmara julgadora ao consignar que o documento é apócrifo e que, porém, não teria ocorrido violação ao art. 240, §1º, do CPC.

Aduz que o embargado permaneceu inerte em relação a vários atos, o que, no entanto, não foi considerado para o reconhecimento da prescrição, pois a determinação de 11-12-2018 do juízo de origem, de recolhimento das custas iniciais, só foi cumprida em fevereiro de 2019, e mediante substabelecimento.

Alega que em 1º-4-2019 teve ciência da citação negativa e indicou endereço no dia 15 daquele mês.

Ressalta que a informação prestada pela sogra foi anexada aos autos em junho de 2019, mas o embargado juntou substabelecimento no dia 26 e só mencionou a nota devolutiva do oficial de justiça em agosto daquele ano.

Registra que em 3-3-2020 foi indicado novo endereço, contudo o embargado pagou as custas processuais somente em 2021. Acrescenta que em julho de 2021 houve novo transcurso do prazo, e a parte contrária se pronunciou tão somente em outubro de 2021.

Pugna pela concessão da justiça gratuita para viabilizar a interposição de Recurso no STJ e STF.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O benefício da justiça gratuita foi deferido com efeito apenas em grau recursal (despacho com ID. 182546170), e o ora embargante não apresentou impugnação oportunamente. Logo, não houve omissão.

E mais, constou expressamente no aresto a não constatação de efetiva desídia do credor que justificasse o reconhecimento da prescrição. Confira-se:

“A primeira tentativa foi em 28-3-2019, mas sem sucesso. Intimado para se manifestar, o agravado requereu nova citação, e de novo o agravante não foi localizado, porém no ato a sua sogra informou que ele morava em outro local, na cidade de Juína-MT (ID. 21003470, pág. 1, 1º grau).

Expedida Carta Precatória, certificou-se em 26-2-2020 que não foi efetivada a citação porque a casa estava vazia pois o antigo morador tinha se mudado havia poucos dias (ID. 29603262, pág. 1, 1º grau).

Cientificado, o agravado pugnou por nova tentativa em outros dois endereços (ID. 29812525, pág. 1). A primeira não surtiu efeito (14-6-2021 – ID. 58057518, pág. 1); na segunda vez foi devolvida Carta em virtude da pandemia da COVID-19.

Reiterou o pedido, e o resultado foi também negativo, tendo sido informado ao oficial de justiça que o agravante teria se mudado daquele local fazia mais de 6 anos (17-5-2022 – ID. 85167443, pág. 1, 1º grau).

Com isso, o agravado requereu a pesquisa nos sistemas Infojud e Sisbajud em 31-5-2022, quando então foram apontados diversos endereços, dentre eles alguns em que já tinha sido tentada a citação.

Em seguida foram encaminhadas Cartas de Citação para os outros endereços localizados, e finalmente cientificado o agravante.

Como visto, é evidente que desde a propositura da Ação o agravado foi diligente na busca por citar o agravante, o que autoriza a interrupção da prescrição com fundamento no art. 240, §§1º e 2º, do CPC
”.

Sobre os atos processuais apontados pelo embargante, importante esclarecer que a Ação foi proposta em 13-11-2018, sendo determinado o pagamento das custas judiciais em quinze dias, o que foi cumprido pelo embargado em 21-11-2018 (ID. 16574805), ou seja, no prazo legal.

Ele foi intimado a se manifestar em quinze dias sobre a tentativa de citação ocorrida em março/2019 (ID. 19092261) tão somente pelo DJE n. 10467, disponibilizado em
3-4-2019
. Por conseguinte, a sua resposta em 15-4-2019 é tempestiva (ID. 19404150):

Da mesma forma, a intimação para o embargado se pronunciar em quinze dias sobre a Certidão do oficial de justiça de junho de 2019, em que a sogra do embargante informou o suposto endereço dele, foi realizada no DJE n. 10541, disponibilizado em 24-7-2019, à qual ele respondeu em 1º-8-2019 (ID. 22261851).

O embargante diz ainda que em 3-3-2020 foi indicado novo endereço e, todavia, o embargado só pagou as custas judiciais em 2021.

Contudo, referido despacho, datado de 7-8-2020, não foi publicado no DJE, e em consulta à aba “expedientes”, no PJE, infere-se que foi dirigida no sistema ao advogado Servio Tulio Barcelos, em desconformidade com o pedido anterior, de intimação exclusiva em nome do advogado Adriano Athala de Oliveira Shcaira (ID. 21141139).

Desse modo, é tempestiva a manifestação feita em 29-1-2021.

O embargado não foi intimado sobre a certidão negativa de citação de junho/2021. Portanto, não se pode cogitar em decurso de prazo ou extemporaneidade do pedido de nova tentativa que formulou em outubro de 2021.

Como visto, diferentemente do que argui o embargante, não houve inércia do embargado na tramitação da lide, o que impede que lhe seja atribuída a culpa pela demora na citação.

Posto isso, é clara a intenção de rediscutir o mérito, finalidade para a qual não se presta esta via, destinada unicamente para sanar obscuridade, contradição ou omissão, ou para corrigir erro material, ausentes no caso dos autos. Até mesmo para fins de prequestionamento, deve obrigatoriamente estar configurado algum desses vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”.

(AgRg no REsp 1181273-PB)
.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024